Tribunal: TJBA
Processo: 0002913-47.2014.8.05.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002913-47.2014.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CARLOS PACHECO DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO CADAVÉRICO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, rejeitando preliminar de nulidade por ausência de prova da materialidade, bem como pedidos de absolvição sumária por legítima defesa, de desclassificação para lesão corporal seguida de morte e de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo de exame cadavérico ou certidão de óbito invalida a pronúncia por falta de prova da materialidade; (ii) saber se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos da legítima defesa a autorizar a absolvição sumária; (iii) saber se é manifesta a inexistência de animus necandi a justificar a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte; e (iv) saber se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente e deve ser afastada na fase de pronúncia. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza probatória própria do decreto condenatório. 4. A ausência de laudo cadavérico não inviabiliza a pronúncia quando a materialidade delitiva está demonstrada por outros elementos idôneos, como depoimentos testemunhais e confissão do recorrente, configurando mera irregularidade sanável. 5. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova cabal e incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica diante da existência de versões conflitantes e dúvidas quanto à proporcionalidade e necessidade da conduta. 6. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte somente é cabível quando inequívoca a ausência de dolo homicida, sendo suficiente, para manutenção da pronúncia, a presença de indícios de animus necandi ou dolo eventual. 7. As qualificadoras somente devem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantida aquela que encontra suporte mínimo nos autos para apreciação pelo Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia. Tese de julgamento: “1. A ausência de laudo cadavérico não impede a pronúncia quando a materialidade do homicídio estiver demonstrada por outros meios de prova idôneos. 2. A absolvição sumária e a desclassificação na fase de pronúncia somente são cabíveis quando evidentes e incontroversas. 3. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia sempre que houver indícios mínimos de sua ocorrência, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25 e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 158, 413, 414 e 415. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0002913-47.2014.8.05.0228, oriundo da Comarca de Santo Amaro/BA, em que figuram como Recorrente CARLOS PACHECO DOS SANTOS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR